Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAÇÃO. RECUSA NO FORNECIMENTO. SEQUELAS FÍSICAS. AVANÇO DA DOENÇA. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A recusa indevida e a demora da Seguradora-ré em autorizar o fornecimento de medicação indicada para conter o avanço da doença (esclerose múltipla) resultou em graves sequelas físicas à autora e violou os seus direitos de personalidade.
II - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
III – Apelações da autora e da Seguradora-ré desprovidas.